Tribunal: TJMT
Processo: 1029200-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029200-31.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - REJEIÇÃO – SÚMULA 568 DO STJ - DECLARAR NULIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA DE OFICIO.

1. Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de Agravo Interno.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não acolheu os Aclaratórios mantendo a decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente a ação de base.

Afirma que no consta da decisão agravada qualquer fundamentação ou referência a súmula de Tribunal Superior ou julgamento em sede de recurso repetitivo, IRDR ou assunção de competência que permitiria a decisão unitária

Desse modo, requer o provimento do recurso, para anular a decisão proferida monocraticamente pela Exma. Sra. Desembargadora Relatora que negou provimento ao recurso de apelação (id. 193250183), com posterior rejeição e não conhecimento dos aclaratórios, respectivamente (ids. 197611695 e 201516158), para que o órgão colegiado anule o ato coator consubstanciado no envio de Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n.o 180437/54/28/2020 durante a pendência de resposta a Consulta Fiscal formulada pela agravante, pois a referida medida violou ato jurídico perfeito (artigo 5o, XXXVI da CRFB), o artigo 101 do CTN, o artigo 1.002, caput e incisos do RICMS/MT, respeitada a sua vigência, além do artigo 496 e incisos do Decreto n.o 2.129 de 25 de julho de 1986.

Contrarrazões.(id. 210996689)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não acolheu os Aclaratórios mantendo a decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente a ação de base.

A recorrente suscita a nulidade da decisão impugnada, afirmando que o recurso de apelação não poderia ser julgado monocraticamente, porque versava exclusivamente sobre matéria de fato e não se amoldava às hipóteses previstas no art. 932 do CPC.

A preliminar não merece acolhimento, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" ( AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018). 2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" ( AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno. 4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Portanto, nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024